Tribunal: TJSP
Processo: 1003020-52.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de subscrição de ações com pedidos cumulados de indenização e exibição de documentos. Plano de participação financeira em programa de telefonia. Cisão da Telesp que deu origem a Telesp Celular. Pretensão à emissão das ações daquela nova companhia (Dobra acionária). Prescrição consumada. Termo inicial definido pelo STJ no âmbito da lei dos recursos repetitivos. Recurso improvido.